Tribunal: TJMT
Processo: 1017773-97.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1017773-97.2019.8.11.0000
Recorrentes: Edemar Antônio Vedana e Eliziane Cristina Bedin Vedana
Recorridos: Leopoldo Oscar Machry e Senira Maria Vedana Dutra
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Edemar Antônio Vedana e Eliziane Cristina Bedin Vedana, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 81207480):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ORDEM NOMEAÇÃO FIÉIS DEPOSITÁRIOS DOS BENS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há nenhuma razão para que seja suspensa a decisão que determinou a ordem de fiéis depositários dos bens do imóvel, uma vez que o autor, sendo o maior interessado e proprietário do imóvel, não sendo encontrados os depositários antecedentes, assumirá tal encargo”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1017773-97.2019.8.11.0000, Relator: Desembargador SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. 23/03/2021, p. 12/04/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 96017486.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Edemar Antônio Vedana e Eliziane Cristina Bedin Vedana, mantendo, assim, a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação de Imissão de Posse c/c Antecipação de Tutela n. 1003826-21.2017.811.0040, que lhe move Leopoldo Oscar Machry, determinou no prazo de 03 (três) dias, que seja desocupado o imóvel descrito na inicial; determinando o arrombamento e reforço policial, caso haja necessidade (ausência de moradores na residência ou resistência em permitir o ato pelo meirinho); por fim, nomeou a requerida Senira Maria Vedana Dutra como depositária de todos os bens do imóvel e, em caso de não ser encontrada, nomeou os requeridos Edemar Antônio Vedana e Eliziane Cristina Bedin Vedana, como fiéis depositários dos bens; caso os requeridos não sejam encontrados, determinou que os advogados dos requeridos fiquem como fiéis depositários dos bens.
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, VI, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta ao artigo 927, IV, do CPC, pois ao aresto impugnado deixou de seguir as Súmulas 304 e 319 do STJ.
Argui contrariedade aos artigos 159 do CPC e 627 do Código Civil, porquanto o juiz pode confiar a guarda de bens a um depositário, mas não que possa ele obrigar qualquer pessoa a ser depositário. Afirma que o depósito voluntário tem natureza contratual e depende da manifestação de vontade do juiz depositante e da pessoa que quer ser depositário.
Recurso tempestivo (id 99020490) e preparado (id 98966453).
Contrarrazões no id 99868459.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, VI, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, VI, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou o comando dos artigos 159 do CPC, 626 do CC, e também ao art. 5o, XXV, e ao art. 22, III, da CF; além dos enunciados da Súmulas no 319 e 304 do STJ, segundo os quais o juiz pode confiar a guarda de bens a um depositário, mas não pode obrigar qualquer pessoa a ser depositário.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Restou claro na decisão a ordem de nomeação dos fiéis depositários e, ainda, conforme demonstrado no ID 42533455, a Certidão de Informação do Oficial de Justiça, atestou que a Senhora Senira fez retirada dos móveis da residência, por consequência não há que se falar que os ora Agravantes irão assumir qualquer atribuição como fiéis depositários dos bens móveis que guarneciam a residência.
Não há nenhuma razão para que decisão seja suspensa, uma vez que o Agravado Leopoldo, sendo o maior interessado e proprietário do imóvel, não sendo encontrados os depositários antecedentes, assumirá tal encargo.
Ademais, o art. 139, IV do Código de Processo Civil, norma aberta, dá poderes ao juiz para decidir de acordo com o caso concreto qual medida será imposta ao executado ou réu para forçar o cumprimento das suas próprias ordens, inclusive as de oficio.
Assim, não há nenhuma razão para que decisão seja suspensa, uma vez que não verifico nos fundamentos recursais dos agravantes capazes de modificar a r. decisão ora agravada, motivo pelo qual ela deve ser mantida”. (id 81207480 - Pág. 6)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, VI, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não questionada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO POR SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA 283 E 284 DO STF. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Cuida-se de inconformismo com decisum do Tribunal de origem que inadmitiu o Recurso Especial com arrimo na Súmula 284/STF.
2. O Recurso Especial combatia aresto da Corte a quo que reconheceu a prejudicialidade do Agravo de Instrumento, anteriormente manejado pelo ora recorrente, em razão da ulterior prolação de sentença nos autos da demanda originária.
3.Conforme o que se relatou, o Recurso Especial não tratou, sequer en passant, de opor-se aos fundamentos da decisão colegiada a quo, que deu por prejudicada a análise do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto em 2o grau, ancorado na superveniência do julgamento da Ação Originária - autos tombados com o n° 0184946-72.2017.8.06.0001.
4. O decisum impugnado não demanda reprimenda, haja vista que a falta de combate a fundamentos que embasaram o aresto impugnado, suficientes para mantê-lo, acarreta a incidência no Recurso Especial do óbice da Súmula 283/STF e 284/STF.
5. Consoante jurisprudência do STJ, padece de irregularidade formal o recurso em que a recorrente descumpre seu ônus de impugnar especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, deixando de atender ao princípio da dialeticidade. A propósito: AgInt no RMS 58.200/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/11/2018; AgRg no RMS 44.887/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/11/2015; AgRg no RMS 43.815/MG, Rel.Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/5/2016.
6. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial”. (AREsp 1519064/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 159 e 927, IV, do CPC, e ao artigo 627 do CC, a parte recorrente alega que o depósito voluntário tem natureza contratual e depende da manifestação de vontade do juiz depositante e da pessoa que quer ser depositário.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...) restou claro na decisão a ordem de nomeação dos fiéis depositários e, ainda, conforme demonstrado no ID 42533455, a Certidão de Informação do Oficial de Justiça, atestou que a Senhora Senira fez retirada dos móveis da residência, por consequência não há que se falar que os ora Agravantes irão assumir qualquer atribuição como fiéis depositários dos bens móveis que guarneciam a residência”.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.